Tribunal: TJMT
Processo: 1017279-04.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017279-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (AGRAVANTE), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (AGRAVANTE), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (AGRAVADO), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (AGRAVADO), LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATO CONTRÁRIO AO DIREITO DE RECORRER – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno, faz com que seja mantida a mencionada decisão, máxime se a alegação posta no referido Agravo Interno já fez parte das razões do anterior Agravo de Instrumento e não foi acolhida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1017279-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO, RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA

AGRAVADO: ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA, ERIC JORGE MOLL RICHTER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto pelos autores
Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida

contra
decisão que
não conheceu, em razão da prática de ato contrário ao direito de recorrer, o Agravo de Instrumento nº
1017279-04.2020.811.0000 também
interposto pelos aqui agravantes de interno.

Após discorrerem sobre a situação fático-jurídica e alegarem terem feito o recolhimento da diferença das custas processuais para obterem o cumprimento da liminar deferida na origem, para suspensão de venda de empresa, bem como discorrerem e defenderem o valor da causa como consignado na petição inicial, de R$1.000,00, e não como determinado pela decisão de origem (
R$1.600.000,00, por ter concluído o magistrado monocrático se tratar de Ação de Obrigação de Não Fazer em que se discute a integralidade do contrato de compra e venda de empresa e não apenas uma cláusula como alegado pelos autores
),

pugnam pelo provimento deste Agravo Interno.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo Interno
interposto pelos autores
Diego Rossignolo Franscicato e
Raphaela Regina Franciscato Almeida

contra
decisão que
não conheceu, em razão da prática de ato contrário ao direito de recorrer, o Agravo de Instrumento nº
1017279-04.2020.811.0000 também
interposto pelos aqui agravantes de interno.

Em que pese as alegações, tem-se que as razões não se revelam suficientes para alterar a decisão impugnada, que conforme fragmento que se transcreve, foi proferida forte em atuais orientações jurisprudenciais, no sentido de que a prática de ato incompatível com o direito de recorrer, irradia efeitos negativos no recurso interposto.

Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência proposta por
Diego Rossignolo Franscicato
e

Raphaela Regina Franciscato Almeida
, aqui agravantes de interno, em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
, consistente no pedido de vedação dos requeridos, aqui agravados de interno, da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual, cujo eventual descumprimento alegam os autores, aqui agravantes de interno, acarretar apenas a incidência da multa de 20% contratualmente estabelecida, equivalente a R$320.000,00 e não o desfazimento do negócio jurídico.

Ainda na origem, o Presidente do feito, de oficio, alterou o valor da causa, de R$1.000,00, indicado na petição inicial, para R$1.600.000,00, que é valor do contrato de compra e venda de empresa, objeto da lide.

O magistrado monocrático concluiu que a discussão paira sobre a suspensão da venda de empresa e atinge, portanto, a integralidade do contrato de compra e venda e não apenas uma cláusula como arguido pelos autores, aqui agravantes de interno.

Na mesma decisão, foi determinado o recolhimento da diferença de custas, o que foi feito pelos autores, agora agravantes de interno.

E esse recolhimento, em que pese a alegação de ter sido feito apenas para obter o cumprimento da liminar de suspensão da venda da empresa objeto do contrato, revelou-se voluntário, máxime por se tratar de questão –
alteração do valor da causa e ordem de imediato recolhimento da diferença das custas processuais
– de ato passível de reforma por recurso próprio.

E tanto é que os autores, agora agravantes de interno, interpuseram o Agravo de Instrumento com objetivo de obter a reforma da referida alteração do valor da causa, cujo anterior recurso (Agravo de Instrumento) não foi conhecido em razão do recolhimento voluntário da diferença das custas processuais, como consignado na decisão impugnada.

Importa consignar que o fato da decisão que deferiu a liminar de suspensão de venda da empresa objeto da lide ter também determinado o recolhimento da diferença das custas processuais não se revela como situação que não pudesse sofrer alteração em grau de recurso. Logo, se a parte, ao invés de irresignar-se, resolveu, de livre vontade, cumprir a decisão ao invés de dela recorrer, tem-se, assim como consignou a decisão impugnada, a prática de ato incompatível com o direito de recorrer.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Por fim, verifica-se que os autores, aqui agravantes, fizeram o recolhimento determinado pela decisão impugnada, ou seja, em 29.78.2020 realizaram o recolhimento da diferença das custas processuais (R$31.434,00 - id. 35640399) resultante do novo valor atribuído à causa pelo Juízo de origem
.

E este ato revela a aceitação expressa com a decisão impugnada
e obsta, inclusive, que se recorra da referida decisão.

Neste sentido, veja o regramento:

“
Art. 1.000.
A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer
.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” (grifei).

No mesmo caminho, veja o fragmento da decisão lançada no Agravo de Instrumento nº 2001605-49.2020.826.0000, julgado por decisão monocrática proferida pela i. Rela. Cristina Zucchi do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
Vistos. 1) Quando do recebimento do presente agravo de instrumento e para melhor análise da concessão ou não da gratuidade da justiça, foi determinado que a ora agravante juntasse os documentos relacionados na decisão de fls. 11. Contudo, inerte permaneceu (fls. 13).
É observado ainda que a agravante também recolheu as custas judiciais decorrentes da satisfação da execução
(fls. 40/42 dos autos de origem).
Ou seja, ato contrário com a vontade de recorrer. Diante disso, resta prejudicado o presente recurso, motivo pelo qual a ele nego seguimento, nos termos do art. 932, III do CPC
. 2) Int. São Paulo, 6 de fevereiro de 2020. CRISTINA ZUCCHI Relatora”

(grifei).

No mesmo norte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência de interesse recursal.
Impetrado procedeu ao cumprimento da tutela de urgência, antes mesmo da interposição do agravo, por meio do pagamento/restituição do valor da multa questionada. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Artigo 1.000 do CPC. Precedentes
. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2043509-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 05/05/2020) (grifei).

Ainda:

“
Embargos à execução –
Pedido de justiça gratuita – Custas recolhidas posteriormente
–
ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2137964-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019) (grifei).

Com igual orientação:

“
PROCESSUAL. Agravo de Instrumento.
Aceitação tácita do que fora decidido pelo juízo "a quo" na r. decisão interlocutória impede a apresentação de insurgência recursal posterior. Inteligência do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2161012-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019) (grifei)

Isso posto, não se conhece deste Agravo, em razão da prática de ato contrário ao direito de recorrer.
”

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas.

E no caso, a alegação de recolhimento da diferença das custas processuais para obter o cumprimento da liminar de suspensão de venda da empresa não coaduna com o chamado elementos novos, até porque essa alegação fez parte das razões do Agravo de Instrumento, que não foi conhecido.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada que não conheceu, em razão da prática de ato contrário ao direito de recorrer, o Agravo de Instrumento nº
1017279-04.2020.811.0000 também
interposto pelos aqui agravantes de interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020